Tribunal: TJMT
Processo: 0008896-54.2018.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008896-54.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAGMAR PEREIRA - CPF: 953.474.021-72 (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS PARCELAS ATRASADAS – PROVA TESTEMUNHAL DA RECUSA – RECUSA INJUSTIFICADA – MORA AFASTADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 544 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em inovação recursal, porquanto a autora, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação de consignação em pagamento seja julgada procedente.

Havendo prova de
tentativa da autora em realizar o pagamento das parcelas vencidas e a recusa no seu recebimento, bem como o depósito judicial das parcelas mensais relativas à compra do terreno sem que a parte requerida tenha impugnado os valores depositados, outra solução não há que a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido de consignação em pagamento. Inteligência do inciso IV e parágrafo único do art. 544 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAGMAR PEREIRA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Consignação em Pagamento
(Autos nº 279860) ajuizada em desfavor de
BRDU SPE TANGARÁ DA SERRA LTDA,
condenado a parte autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

A apelante alega, em síntese, que após atrasar o pagamento de 02 parcelas, por conta dos gastos que teve com a doença de sua genitora, que veio a óbito em 18/11/2018, procurou o escritório da recorrida com dinheiro das parcelas em atraso para efetuar o pagamento, contudo, teve negado o recebimento, sob a alegação de que não podia receber dinheiro, mas somente pagamento feito através de boleto bancário.

Diz que referido boleto nunca chegou e novas parcelas foram vencendo e todas as tentativas de quitar o débito restaram infrutíferas.

Assevera que a própria recorrida deu causa à propositura da ação, posto que se recusava a receber as parcelas em atraso em dinheiro e não encaminhou o boleto para pagamento, inobstante os reiterados pedidos.

Afirma que não existe nos autos nenhuma notificação da parte recorrida na tentativa de solucionar a situação, regularizando o pagamento das parcelas.

Narra que a única testemunha ouvida em juízo, Sra. NOEMIA BARBOSA, comprovou que a negativa da recorrida em receber o pagamento em dinheiro da recorrente e que deveria aguardar o boleto de pagamento que viria de Goiás, local da sede da empresa.

Assegura que se encontra com todas as prestações/parcelas rigorosamente em dia, sem qualquer impugnação da recorrida, tendo já pago mais de 75 parcelas, inexistindo assim, inadimplemento contratual.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, proferindo nova decisão, no sentido de acolher os pedidos iniciais, dando-se por quitada a dívida do parcelamento junto a recorrida referente às parcelas pagas e informada nos autos, determinando a entrega à recorrente dos boletos de pagamento das parcelas restantes, mantendo-se o contrato existente entre ambos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 103132478 – PAG. 169/184, alegando preliminarmente do não conhecimento do recurso, por ausência de ataque aos fundamentos da sentença e da inaceitável supressão de instância. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, pela condenação da recorrente em litigância de má-fé e pela revogação do deferimento da justiça gratuita ao autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação de consignação em pagamento seja julgada procedente.

A recorrente defendeu que firmou instrumento particular de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária e outras avenças, cujo objeto é o lote 04, da quadra 02, do loteamento Parque do Bosque pelo valor de R$ 27.305,00, e que não cumpriu a obrigação de pagar algumas parcelas e ainda teria solicitado os boletos para efetuar os pagamentos e não conseguiu obtê-los.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DAGMA PEREIRA
ajuizou
Ação de Consignação em Pagamento
em face de
BRDU SPE TANGARÁ DA SERRA,
alegando em apertada síntese, que em 20/11/2015 firmou com a parte requerida um contrato de compra e venda, com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária, de um lote urbano, localizado no Loteamento Parque do Bosque, quadra 02, lote 04, na Rua das Sapucaias, tendo pago o valor de entrada de R$ 2.335,00 e assumindo mais 156 parcelas de R$ 673,11.

Esclareceu que após o pagamento de 25 parcelas, incorreu em mora a partir de dezembro de 2017, afirmando que após isso, procurou a requerida para renegociar a dívida, tendo a requerida informado que geraria o boleto e o entregaria à autora para pagamento, alegando que este viria de Goiás.

Afirmou que tentou por meio de diversos contatos telefônicos solicitar que fosse encaminhado o boleto para pagamento, protelando sempre a requerida, se recusando em receber a quantia em mãos, afirmando que só poderia ser paga por meio do boleto a ser emitido.

Ao final, requereu pela consignação em pagamento dos valores vencidos, bem como pela procedência do pedido, dando-se por quitada a dívida cobrada pela requerida, extinguindo, consequentemente, a obrigação do requerente e obrigando ao requerido à entrega dos boletos de pagamento das parcelas posteriores.

Ao proferir sentença, o i. magistrado Dr. Anderson Gomes Junqueira julgou improcedente a ação, conforma já relatado.

Pois bem.

Inicialmente cumpre registrar a lição a respeito da ação de consignação em pagamento, de Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, volume III - Procedimentos Especiais -, Editora Forense, Rio de Janeiro, 32ª edição, página 17:

"A consignação em pagamento não é, na realidade, mais do que uma modalidade de pagamento, ou seja, o pagamento feito em juízo, independentemente da anuência do credor, mediante depósito da res debita. Disso decorre que somente quando é possível o pagamento voluntário é que admissível será a alternativa da ação consignatória para liberar o devedor que não encontra meios de pagar sua dívida na forma normal".

As hipóteses previstas em lei e que permitem o procedimento judicial da consignação são aquelas dispostas no artigo 335, do CC/2002,
'in verbis'
:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - Se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

Registra-se que o ordenamento jurídico pátrio não impede que o devedor em mora ajuíze a ação consignatória para se livrar da obrigação, todavia, para que seja possível a utilização da consignatória, afastando-se os efeitos da inadimplência, cabe ao autor comprovar a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 335, do CC/2002 acima apontadas.

In casu
, a autora firmou com a parte requerida um contrato de compra e venda, com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária, de um lote urbano, localizado no Loteamento Parque do Bosque, quadra 02, lote 04, na Rua das Sapucaias, tendo pagado o valor de entrada de R$ 2.335,00 e assumindo mais 156 parcelas de R$ 673,11. Vejamos (ID nº 103132476 – PÁG. 14/38:

Restou, ainda, incontroverso que a promitente compradora, ora apelante, estava inadimplente com o pagamento das parcelas mensais relativas à promessa de compra e venda do imóvel, realizando o depósito judicial dos valores de
R$ 732,80 em 28/05/2018
(fls. 54),
R$ 713,70 em 28/05/2018
(fls. 55),
R$ 704,72 em 28/05/2018

(fls. 56),
R$ 695,59 em 28/05/2018
(fls. 57),
R$ 688,08 em 23/05/2018
(fls. 58),
R$ 679,71 em 23/05/2018
(fls. 59),
R$ 673,11 em 15/06/2018
(fls. 61),
R$ 750,44 em 17/07/2018
(fls. 85),
R$ 88,45 em 13/07/2018
(fls. 86),
R$ 87,90 em 13/07/2018
(fls. 87),
R$ 86,36 em 13/07/2018
(fls. 88),
R$ 85,64 em 13/07/2018
(fls. 89),
R$ 82,99 em 13/07/2018
(fls. 90),
R$ 70,73 em 24/07/2018
(fls. 92),
R$ 77,33 em 24/07/2018
(fls. 93),
R$ 750,44 em 14/08/2018
(fls. 101),
R$ 750,44 em 18/09/2018
(fls. 155),
R$ 750,44 em 10/10/2018
(fls. 158),
R$ 750,44 em 16/11/2018
(fls. 164),
R$ 748,69 em dezembro/2018
(fls. 166),
R$ 748,69 em 14/01/2019
(fls. 168),
R$ 748,69 em fevereiro/2019
(fls. 170),
R$ 748,69

em 14/03/2019
(fls. 175),
R$ 748,69 em 15/04/2019
(fls. 187),
R$ 748,69 em 14/05/2019
(fls. 192),
R$ 748,69 em 15/06/2019
(fls. 196),
R$ 748,69 em 15/07/2019
(fls. 199),
R$ 748,69 em 14/08/2019
(fls. 201),
R$ 748,69 em 16/09/2019
(fls. 203),
R$ 748,69 em 15/10/2019
(fls. 205),
R$

748,69 em 19/11/2019
(fls. 207),
R$ 748,69 em 17/12/2019
(fls. 213),
R$ 748,69 em 14/01/2020
(fls. 215),
R$ 748,69 em 17/02/2020
(fls. 230),
R$ 748,69 em 17/03/2020
(fls. 235),
R$ 748,69 em 15/05/2020
(ID nº 103132478 – Pag. 6),
R$ 748,69 em 15/06/2020
(ID nº 103132478 – Pag. 8),
R$ 748,69 em 15/07/2020
(ID nº 103132478 – Pag. 13),
R$ 748,69 em 12/08/2020
(ID nº 103132478 – Pag. 16),
R$ 748,69 em 12/09/2020
(ID nº 103132478 – Pag. 20),
R$ 748,69 em 14/10/2020
(ID nº 103132478 – Pag. 36),
R$ 748,69 em 11/11/2020
(ID nº 103132478 – Pag. 39),
R$ 748,69 em 14/12/2020
(ID nº 103132478 – Pag. 73),
R$ 748,69 em 13/01/2021
(ID nº 103132478 – Pag. 76),
R$ 748,69 em 15/02/2021
(ID nº 103132478 – Pag. 79),
R$ 748,69 em 15/03/2021
(ID nº 103132478 – Pag. 81),
R$ 748,69 em 15/04/2021
(ID nº 103132478 – Pag. 83),
R$ 748,69 em 14/05/2021
(ID nº 103132478 – Pag. 112),
R$ 748,69 em 14/06/2021
(ID nº 103132478 – Pag. 126),
R$ 748,69 em 15/07/2021
(ID nº 103132478 – Pag. 193),
R$ 748,69 em 14/08/2021
(ID nº 103132478 – Pag. 195),
R$ 748,69 em 14/09/2021
(ID nº 103132478 – Pag. 199).

Em contestação, a promitente vendedora requereu a improcedência da ação consignatória, arguindo que o contrato já se encontrava rescindido ante a inadimplência da autora e que os valores por ela depositados não integralizavam o valor correto da dívida.

Sobre a recusa em receber o pagamento em atraso, foi colhido o depoimento da testemunha NOEMIA BARBOSA, que esclareceu:

“que a autora levou todo o dinheiro para pagamento, para quitar a dívida; porém eles lá não recebiam e estariam enviando os boletos para pagamento; a autora nunca desistiu do terreno; a autora continua pagando as parcelas”.
(ID nº 109315461)

Neste contexto, diante das provas constantes dos autos, razão assiste à apelante.

Isso porque, a promitente vendedora, embora tenha impugnado os valores depositados, não apontou o valor que entendia correto em sua contestação, nos termos do art. 544, II e IV, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II -
foi justa a recusa
;

III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV -
o depósito não é integral
.

Parágrafo único.
No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido
.”
destaquei

Ademais, a requerida não impugnou as alegações iniciais

de que se recusou a receber o pagamento e nem justificou sobre o não envio dos boletos de pagamento, conforme alegado pela autora.

Tais fatos e circunstâncias, somados ao depoimento acima transcrito no sentido de que a autora procurou a requerida para realizar o pagamento das parcelas atrasadas, mas houve recusa no recebimento, comprovam que a autora estava de boa-fé, tentando realizar o pagamento das parcelas em atraso, todavia, houve recusa injustificada.

Assim, comprovada a tentativa da autora em realizar o pagamento das parcelas vencidas e a recusa no seu recebimento, outra solução não há que a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido da ação de consignação em pagamento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEPÓSITO DO VALOR DAS PARCELAS ATRASADAS - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS - MORA AFASTADA - RESCISÃO DO CONTRATO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

- A finalidade da ação de consignação em pagamento é liberar o devedor de determinada obrigação, nas hipóteses em que haja recusa por parte do credor, ou em que haja dúvida acerca de quem deva legitimamente receber.

-
Havendo prova da recusa injustificada dos promitentes vendedores em receber as parcelas do contrato de promessa de compra e venda do imóvel em atraso e não havendo impugnação ao valor depositado em juízo, deve ser julgado procedente o pedido consignatório
e improcedente o pedido de rescisão do contrato, atendendo-se, inclusive, ao princípio da preservação dos contratos.

- Constatando-se que não houve alteração da realidade dos fatos e utilização do processo, pela parte autora, para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento ilícito), deve ser afastada a indenização fixada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do CPC/15.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0319.12.003840-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO - DEMANDA DE CONSIGNAÇÃO EM APENSO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PAGAMENTO PARCELADO ANUÍDO PELA VENDEDORA - ATRASO NA QUITAÇÃO DO PREÇO PELA COMPRADORA - LIQUIDAÇÃO PROVIDENCIADA PELA ADQURENTE - RECUSA INJUSTA DA CREDORA - DEPÓSITO DA RESPECITVA QUANTIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA - PEDIDO DE DESFAZIMENTO DA AVENÇA POR INADIMPLÊNCIA DA COMPRADORA - INSUBSISTÊNCIA.

- Não tendo o Adquirente se desincumbido do ônus de comprovar o alegado vício de consentimento (erro), quanto à forma de pagamento do preço ajustado, inviável o desfazimento do negócio com base nessa motivação.

- A consecução da Avença não pode ser apreciada de forma descontextualizada, mas com vista à preservação do vínculo contratual e aos Princípios da Boa-fé e da Função Social do Contrato.

- Havendo recusa não justificada ao recebimento da parcela acordada, cujo valor, atualizado, é depositado pela Compradora, sem que a parte credora tenha comprovado a sua insuficiência, o pleito consignatório se revela procedente.

- Diante da preservação do Pacto de Compra e Venda, por consequência, não subsiste a ordem de reintegração da Vendedora na posse do bem, nem o seu direito ao recebimento de aluguéis pelo tempo de utilização do imóvel pela Compradora.

(TJMG - Apelação Cível 1.0480.07.099504-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2018, publicação da súmula em 11/12/2018) destaquei

Da litigância de má-fé

No que tange à litigância de má-fé, não se vislumbra, dos elementos de prova constantes dos autos, caracterização de nenhuma conduta caracterizada de má-fé (art. 80 e 81 do CPC/15), na medida em que a autora deduziu pretensão sem alterar a verdade dos fatos, pretendendo depositar em juízo o valor das parcelas vencidas, conforme os fundamentos expostos na inicial.

Não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 80 e 81, ambos do CPC/15, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária à apelante, visto que, não obstante alegue a apelada a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular a declaração constante do ID nº 103132476 – PÁG. 13.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para julgar procedente o pedido da ação de consignação em pagamento para manter hígido o contrato de compra e venda do terreno descrito na petição inicial,

determinando à requerida a entrega à recorrente dos boletos de pagamento das parcelas restantes.

Devolvidos os autos à instância de origem, expeça-se alvará em favor da promitente vendedora para o levantamento dos valores depositados na ação de consignação em pagamento.

A requerida deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC/15, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021